Tribunal: TJSP
Processo: 1009677-58.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO – INDENIZAÇÃO. Cobrança indevida. Ausência de contratação. Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços. Danos morais devidos, haja vista os notórios transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da contenda. Procedência da demanda. Legitimidade passiva mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.